Tribunal: TJBA
Processo: 8010925-82.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010925-82.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: HENRIQUE DANTAS DE SOUZA e outros ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO RÉU. VERSÕES CONTRADITÓRIAS APRESENTADAS PELO ACUSADO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal quando corroborado por outros elementos de prova. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como a apreensão do bem subtraído em poder do réu e o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão. Para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, é dispensável a apreensão e perícia do artefato, quando comprovado seu uso por outros meios idôneos de prova. Justifica-se a majoração da pena-base quando verificadas circunstâncias judiciais desfavoráveis, como circunstâncias do crime mais graves que o normal (uso de xingamentos, violência física contra a vítima) e consequências que extrapolam o resultado típico do delito (traumas psicológicos que demandam tratamento medicamentoso e mudança de residência da vítima). Recurso da defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8010925-82.2022.8.05.0146, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram como apelantes HENRIQUE DANTAS DE SOUZA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como apelados OS MESMOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, 1.ª Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER de ambos os recursos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo e DAR PROVIMENTO ao recurso ministerial, para reformar a sentença, fixando a pena definitiva em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 162(cento e sessenta e dois) dias-multa, à razão mínima legal, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR